Tribunal: STF
Processo: AO 1571
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. ART. 102, I, “N”, DA CF/88. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM COMARCA DE DIFÍCIL PROVIMENTO (GECDP) A JUÍZES FEDERAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRECEDENTE EM CASO IDÊNTICO. ART. 102, I, “R”, DA CARTA MAGNA. INCIDÊNCIA APENAS ÀS AÇÕES CONSTITUCIONAIS DE CUNHO MANDAMENTAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.